Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA.

1. A devolução do indébito com base no art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF.

2. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido relativo à litigância de má-fé, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

3. Em relação à distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.

4. Apelação conhecida e provida em parte.